Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. CONSULTAS JÁ REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.
3. O Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais.
4. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal.
5. Se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. É o caso: já foram realizadas, sem êxito, diligências para localização de bens da executada nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
6. Recurso conhecido e desprovido.